Tribunal: TJMT
Processo: 0012867-54.2017.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
____________________________________________________________________________________________________________
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 0012867-54.2017.8.11.0064
AGRAVANTE: SIDNEY ALVES ROCHA DE OLIVEIRA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
À Douta Procuradoria-Geral de Justiça, para parecer.
Após, voltem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA,
Relator.